Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VARA CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO PELA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Trata-se de ação de reintegração na posse de veículo c/c resolução contratual c/c pedido de transferência de multas por meio de ofício dirigido ao órgão de trânsito competente. Entendeu o d. Juízo da Vara Cível que o pedido atinge a esfera jurídica do Distrito Federal, razão pela qual reconheceu a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, incluindo, de ofício, o DETRAN e o DISTRITO FEDERAL no polo passivo da lide.
2. O d. Juízo do Juizado Fazendário reconheceu que inexiste interesse jurídico que justifique a intervenção do DETRAN ou DISTRITO FEDERAL na lide, com o consequente encaminhamento dos autos ao Juízo Cível, devendo ser reconhecida a competência deste Juízo para processamento da demanda. Precedentes.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.